Tribunal: TJDFT
Processo: 0707531-31.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DEMANDAS REPETITIVAS. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. REJEITADAS. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA COLETIVO NÃO EXCLUSIVO. DOENÇA. HANSENÍASE. INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO MILITAR. CAPACIDADE LABORATIVA. TEMA No 1068 DO STJ. CLÁUSULAS AMBÍGUAS/CONTRADITÓRIAS. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.
2. Não caracteriza ofensa ao princípio da adstrição, a opção do apelante em limitar seu recurso apenas à reforma da sentença quanto à improcedência do seu pedido subsidiário, uma vez que toda a matéria foi apreciada e julgada.
3. Dispõe o art. 931, IV, “c” do CPC, que o Relator pode negar provimento, por decisão monocrática, ao recurso que for contrário ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas. Contudo, quando as razões recursais não se restringirem apenas às questões julgadas com fundamento nos temas, o recurso deve ser submetido ao Colegiado.
4. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de nulidade da sentença. Precedentes deste Tribunal.
5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro de vida em grupo. Precedente.
6. Conforme Circular SUSEPE no 302/2005, para a cobertura securitária, a invalidez funcional permanente por doença (IFPD) exige a perda da existência independente do segurado, o que significa dizer que a doença deve impedir, de forma irreversível, o pleno exercício autonômico de suas atividades.
7. Da incapacidade total e permanente para o trabalho decorrente de doença que, todavia, não incapacita o segurado para atividades relevantes da rotina diária, não decorre a responsabilidade da seguradora pelo pagamento da indenização securitária pretendida. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
8. Não há prova de violação ao direito à informação, pois as coberturas contratadas estão dispostas de forma clara e objetiva na apólice do seguro. As cláusulas contratuais não possuem nulidade ou foram redigidas com a finalidade de prejudicar os direitos do consumidor, inexistindo ofensa às disposições do CDC, art. 54.
9. No contrato de adesão, se houver cláusulas ambíguas ou contraditórias, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Não há ambiguidade na cláusula contratual que prevê a cobertura em caso de invalidez permanente total ou parcial por acidente. Inexistem disposições contratuais contraditórias, que possam permitir dupla interpretação.
10. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.